Tribunal: TJBA
Processo: 8000377-87.2025.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000377-87.2025.8.05.0244

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: ALAINE NASCIMENTO FERREIRA

ADVOGADA: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SERTÃO BAIANO LTDA – SICOOB SERTÃO

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Alaine Nascimento Ferreira, contra
a
sentença que indeferiu a petição inicial da Ação Revisional com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 8000377-87.2025.8.05.0244, em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sertão Baiano Ltda – Sicoob Sertão, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se
a
Apelante faz jus à concessão da gratuidade
judiciária
, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de Justiça tem o objetivo de assegurar o acesso à jurisdição àqueles que não possuam condições de arcar com os custos do processo, sendo presumida a alegação de insuficiência econômica, apenas, para pessoas naturais, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

4. A presunção de hipossuficiência,
todavia
, é relativa e pode ser afastada, diante de elementos objetivos que indiquem a capacidade financeira da parte, cabendo ao
J
ulgador analisar os documentos constantes dos
fólios
.

5. O ajuizamento de
demanda

referente
a contrato de aquisição de veículo de passeio, sem a devida comprovação de carência financeira, afasta a presunção legal, indicando indícios de capacidade econômica da
Acionante
.

6. A
Demandante
foi intimada para comprovar sua hipossuficiência, em duas oportunidades distintas, mas permaneceu inerte, deixando de apresentar qualquer documentação adicional que justificasse o pedido de gratuidade de Justiça.

7. Diante da ausência de elementos concretos que demonstrem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, mostra-se correta a decisão de indeferimento da petição inicial, com base no art. 290 do CPC, por ausência de recolhimento das custas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 290.

––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000377-87.2025.8.05.0244
, tendo como Apelante
ALAINE NASCIMENTO FERREIRA
, sendo Apelad
a a
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SERTÃO BAIANO LTDA – SICOOB SERTÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
.